Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. ADJUDICAÇÃO. REJEIÇÃO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exequente não está obrigado a adjudicar o bem ofertado pelo devedor à penhora, porquanto a lei apenas lhe faculta tal possibilidade, consoante dispõe o art. 876, caput, do CPC. Ademais, o art. 788 expressamente dispõe sobre a possibilidade de o credor recursar prestação que não corresponde ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo.
2. A indicação de bem à penhora não configura pagamento voluntário e, portanto, não tem aptidão para afastar a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
3. Não há que falar em enriquecimento ilícito, litigância de má-fé ou excesso de execução se o credor, ao rejeitar a adjudicação do bem indicado à penhora, atualiza o débito com a incidência de multa e honorários advocatícios previstos em lei.
4. Recurso conhecido e desprovido.